Tribunal: TJBA
Processo: 8006186-35.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006186-35.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ACMX COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

APELADO: MARIA EDLEUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
MICHEL OLIVEIRA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS OCULTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA REJEITADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL ARBITRADA EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO DA PARTE AUTORA. ART. 492 DO CPC. SENTENÇA ULTRA PETITA. EXECESSO DECOTADADO. PROVAS MÍNIMAS. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGALÕES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. ART. 18 DO CDC. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO MEDIANTE DEVOLUÇÃO DO BEM VICIADO. SITUAÇÃO QUE SUPEROU OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEMAIS, REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA E DOS HONORÁRIOS, CONQUANTO FIXADOS EM EXCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Consumidora adquiriu motocicleta zero quilômetro que apresentou múltiplos vícios desde o primeiro mês (falhas no painel, ruídos no motor, perda de força e vazamento de óleo). Pleiteou substituição do veículo e indenização por danos morais de R$ 10.000,00. A sentença julgou procedente a demanda, para determinar a substituição do bem, fixou danos morais em R$ 20.000,00, multa diária de R$ 2.000,00 e honorários advocatícios de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

Preliminares: Ilegitimidade passiva da concessionária e sentença
ultra petita
.

Mérito: Comprovação dos vícios, dano moral e adequação dos valores da multa e honorários.

III. Razões de decidir

Preliminares: Rejeitada a ilegitimidade passiva, pois o art. 18 do CDC estabelece responsabilidade solidária de todos os fornecedores em caso de vício do produto. Acolhida a nulidade parcial por sentença
ultra petita
, reduzindo-se os danos morais para R$ 10.000,00, conforme pedido expresso na inicial (art. 492 do CPC).

Mérito: Relação de consumo com inversão do ônus probatório. Vícios em motocicleta zero quilômetro com múltiplos defeitos em curto espaço indicam vício oculto de fabricação. Apelante não produziu prova pericial do alegado mau uso (preclusão). Direito à substituição condicionado à devolução do bem viciado com documentação. Dano moral configurado pela frustração de expectativa legítima. Multa diária reduzida para R$ 200,00 (limite R$ 10.000,00) e honorários reduzidos para 12% (art. 85, §2º, CPC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para: (a) reduzir danos morais para R$ 10.000,00; (b) condicionar substituição à entrega do bem viciado pela consumidora; (c) reduzir multa diária para R$ 200,00, limitada à R$ 10.000,00); e (d) reduzir honorários para 12%.

Teses jurídicas:

Concessionária responde solidariamente com fabricante por vícios em produto (art. 18, CDC).

Condenação superior ao pedido expresso viola art. 492 do CPC.

Multiplicidade de defeitos em veículo zero quilômetro caracteriza vício oculto, facultando-se ao consumidor as opções delineadas no § 1°, art. 18, CDC.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação:
Arts. 18, §1º, I, e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90);
Arts. 492, 373, II, e 85, §2º, do Código de Processo Civil

Jurisprudência:
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1830828/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05/06/2023;
STJ, REsp 1.440.721 (tríplice função da indenização por danos morais);
STJ, AgInt no REsp 1837473/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26/11/2019;
TJ-BA, Apelação 05081046720178050080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 15/03/2022;
TJ-MG, AC 10024122084924001 Belo Horizonte, Rel. Des. Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível, j. 22/11/2017;
TJ-MG, AC 10607090498603001 Santos Dumont, Rel. Des. Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível, j. 22/11/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006186-35.2021.8.05.0103
, em que figuram como apelante ACMX COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA e como apelada MARIA EDLEUZA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
,
para

reconhecer a nulidade parcial da sentença quanto ao valor fixado a título de danos morais, fixando-se o valor final em R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que a atualização monetária pelo IPCA passará a ser aplicada a partir desta data;
determinar que a substituição do veículo seja condicionada à entrega prévia pela autora do bem viciado acompanhado de toda a documentação necessária à transferência da propriedade, livre de ônus ou gravames;

reduzir a multa diária, que passa a ser de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
e

reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do voto do
E
minente Relator.

Salvador (BA), 30 setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator